Tribunal: TJES
Processo: 5004303-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004303-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
AGRAVADO: MARIA CAROLINA IDEIL ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004303-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

Advogado do(a) AGRAVANTE: PACELLI ARRUDA COSTA - ES12678-A
AGRAVADO: MARIA CAROLINA IDEIL ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão de fls.83/85, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Marataízes que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à ora agravante, autora na ação monitória originária.

A agravante sustenta merecer reforma a decisão, já que, em apertada síntese, juntou aos autos provas suficientes capazes de justificar e reconhecer a presença dos pressupostos legais para concessão da benesse, sendo estas: balancetes e DRE – demonstração do resultado

do exercício dos últimos cinco anos.

Sob ID 2661120 restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004303-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

Advogado do(a) AGRAVANTE: PACELLI ARRUDA COSTA - ES12678-A
AGRAVADO: MARIA CAROLINA IDEIL ALVES DA SILVA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão de fls.83/85, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Marataízes que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à ora agravante, autora na ação monitória originária.

A agravante sustenta merecer reforma a decisão, já que, em apertada síntese, juntou aos autos provas suficientes capazes de justificar e reconhecer a presença dos pressupostos legais para concessão da benesse, sendo estas: balancetes e DRE – demonstração do resultado

do exercício dos últimos cinco anos.

Sob ID 2661120, em análise perfunctória do caso, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal por entender não estarem presentes os requisitos legais para a medida.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A irresignação da agravante se dirige ao indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, e, por se tratar de pessoa jurídica, ainda que Associação, deve comprovar de forma inequívoca a necessidade do benefício.

O magistrado de primeiro grau consignou não ser possível extrair da documentação acostada indício de que a parte autora não teria condições de arcar com as custas e despesas processuais, tendo da mesma forma concluído o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior na decisão anterior.

Como estacado pelo e. Desembargador Titular, embora a agravante destaque o déficit financeiro dos últimos anos, vê-se do documento de ID 2628456 que a associação ostenta vultosa quantia em conta para movimentação (196 mil reais) bem como em aplicações financeiras com liquidez imediata (619 mil reais), sendo certo que as despesas judiciais para consecução de seus objetivos institucionais devem ser consideradas pela associação.

Outrossim, as despesas processuais não seriam de grande monta, afinal o valor dado à causa é módico, na quantia de R$ 874,42 (oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Por fim, não é excesso ressaltar que a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que o requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional.

Assim, não tendo logrado o recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, enquanto os elementos dos autos não evidenciam que a gratuidade deveria ter sido deferida na forma pretendida pela parte, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASPOMIRES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora a agravante aponte o déficit financeiro dos últimos anos, vê-se que a associação ostenta vultosa quantia em conta para movimentação, bem como em aplicações financeiras com liquidez imediata, sendo certo que as despesas judiciais para consecução de seus objetivos institucionais devem ser consideradas.
2.
Ademais, as despesas processuais não seriam de grande monta, afinal o valor dado à causa é módico.
3.
A exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que o requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional.
4.
Não tendo logrado o recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.
5.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.